Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEGIMIDADE DO ADVOGADO CONTRATADO PARA EXECUTAR OS TERMOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. INEXIGIBILIDADE. EXITO NÃO ALCANÇADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal.

2. Firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com advogado, em nome próprio, possui este legitimidade para executá-lo, ainda que os serviços contratados tenham sido prestados por interposta advogada.

3. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado. 3.1 Tal circunstância, segundo a jurisprudência, representa uma condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, que assim dispõe: “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.”

4. Diante da ausência de implemento da condição suspensiva consistente na efetiva obtenção da segurança, a obrigação pactuada na cláusula “ad exitum” carece de exigibilidade, devendo prevalecer, portanto, o entendimento firmado na origem, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.